Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007621-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Satisfeita a obrigação, a execução foi julgada extinta quanto ao servidor anuente SAMIR SAID (ID 11264889 - Pág. 775). Comprovada a satisfação da obrigação em relação a RUBENS MELCHIOR DO NASCIMENTO, RUTH BITTENCOURT CARDOSO, SABURO ITO NETO, SALMA NOGUEIRA FARIA, SALVADOR MARTINS ROSA, SAMUEL PEREIRA CARVALHO, RUI MACHADO LORA, RUY FERREIRA MADUREIRA e SAMUEL BARBOSA DA CRUZ e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), foram expedidos os competentes alvarás de levantamento dos valores depositados, com a transferência das quantias (ID 16814012, 16814026, 16814034, 16814039, 16814048, 16814053, 16814057, 16817112, 16817114, 16817120, 16817124 e 17002457). Assim, julgo extinta a execução em relação aos referidos servidores e a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Instado a se manifestar acerca dos documentos de ID 63364389 e 63364394, o Sindireta, na petição de ID 64787608, requereu a expedição do alvará de levantamento dos valores depositados em ID 17326165 e a transferência do valor via pix para a conta indicada. Indefiro o pedido, tendo em vista que os referidos valores se referem aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução n. 0002936-51.2008.8.07.0000, em cujos autos já foi realizado o levantamento dos valores (ID 18089207, 18089208, 18514483, 18942974 daqueles autos). Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 22 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR